Tribunal: TJMT
Processo: 1010704-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010704-14.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (EMBARGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (EMBARGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA. - CNPJ: 11.035.672/0001-59 (EMBARGANTE), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGANTE), MARCIO MELLO CASADO - CPF: 676.608.270-49 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. REVOGAÇÃO DO MANDATO. SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. ACORDO REALIZADO APÓS À DESTITUIÇÃO DO PATRONO. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. RESERVA DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AO PATRONO QUE TEVE O MANDATO REVOGADO
.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“
a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo.” (Resp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

2.
A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

3. No caso dos autos, as teses foram devidamente analisadas inexistindo ofensa ao artigo 489, §1o do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

4. Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

5. Inexistindo no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

7. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, (Id. 34649978), opostos por
Agro Pecuária e Industrial Serra Grande LTDA.,
contra acórdão que
por unanimidade proveu o recurso de agravo de instrumento (Id. 33709484).

A parte Embargante argumenta que o acordão é omisso, pois várias questões apontadas na resposta ao agravo de instrumento não foram objetos de análise, caracterizando ofensa ao artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do CPC.

Afirma que houve omissão em relação aos seguintes argumentos que seriam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada:
1)
honorários processuais fixados sob condição que não foi implementada, de forma que os honorários advocatícios são inexigíveis nos termos do artigo 798, I do CPC c/c art. 125 do CC;
2)
os honorários definitivos foram fixados nos embargos de devedor e substituem aqueles provisórios;
3)
houve revogação do mandato do seu ex-advogado;
4)

ocorreu a renúncia de ambas as partes a todos e quais honorários processuais;
5)
que não houve análise quanto à questão de que o valor do débito estabelecido no acordo é bem inferior ao valor da execução, de forma que os honorários devem ser limitados ao valor da nova operação .

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados e atribuir efeitos infringentes aos embargos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 40045963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Afirma que houve omissão em relação os seguintes argumentos que seriam, em tese, capazes de informar a conclusão adotada:
1)
honorários processuais fixados sob condição que não foi implementada, de forma que os honorários advocatícios são inexigíveis nos termos do artigo 798, I do CPC c/c art. 125 do CC;
2)
os honorários definitivos foram fixados nos embargos de devedor e substituem aqueles provisórios;
3)
houve revogação do mandato do seu ex-advogado;
4)

ocorreu a renúncia de ambas as partes a todos e quais honorários processuais;
5)
que não houve análise quanto à questão de que o valor do débito estabelecido no acordo é bem inferior ao valor da execução, de forma que os honorários devem ser limitados ao valor da nova operação .

Afirma que houve omissão em relação os seguintes argumentos que seriam, em tese, capazes de informar a conclusão adotada:
1)
honorários processuais fixados sob condição que não foi implementada, de forma que os honorários advocatícios são inexigíveis nos termos do artigo 798, I do CPC c/c art. 125 do CC;
2)
os honorários definitivos foram fixados nos embargos de devedor e substituem aqueles provisórios;
3)
houve revogação do mandato do seu ex-advogado;
4)

ocorreu a renúncia de ambas as partes a todos e quais honorários processuais;
5)
que não houve análise quanto à questão de que o valor do débito estabelecido no acordo é bem inferior ao valor da execução, de forma que os honorários devem ser limitados ao valor da nova operação .

A tese de que os

honorários processuais foram fixados sob condição que não foi implementada, e por isso não são exigíveis, não é apta a provocar a alteração no julgado, porquanto como houve a constituição de novos advogados, o embargado, que era o patrono a época, não participou da transação posteriormente entabulada.

Além disso, se houve acordo entre as partes é certo que houve pagamento, ainda que diverso do valor executado, e ocorrendo o pagamento a condição foi implementada.

O argumento de que o acordo foi omisso no tocante a tese de que não houve análise quanto à questão de que o valor do débito estabelecido no acordo é bem inferior ao valor da execução, também não é apto a provocar a alteração do julgado.

Isto é assim porque, conforme relatado alhures,
o embargado não participou do acordo entabulado
, de forma que a decisão que fixou os honorários no importe de 10% do valor executado deve ser considerada um título executivo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL. ACORDO HOMOLOGADO NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS. SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou se é possível a execução d

honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte,
ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito, o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo
. [...] (
REsp 1819875/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019) (Destaquei)

Pelo mesmo motivo, a tese de que os honorários fixados na inicial da execução são provisórios não é capaz de modificar o julgado.

Frise-se,
o embargado não participou do acordo, logo não há como sujeitá-lo a um acordo do qual não fez parte
.

No tocante a revogação do mandato do seu ex-advogado é de se registrar que está expresso no acordão que mesmo com a revogação do mandato o advogado faz jus aos honorários fixados anteriormente, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que

t
em o advogado destituído unilateralmente pelo cliente, interesse e legitimidade para, constatando que o credor, após contratar novo patrono, faz acordo com o devedor, sem fazer menção à verba honorária, buscar, em grau recursal, dentro dos próprios autos, égide da economia processual, o pagamento dos honorários já arbitrados em seu favor.

Por fim, no tocante à
ocorrência da renúncia de ambas as partes, a todos e quaisquer honorários processuais também houve manifestação no acordão:

“[...] Assim, analisando a cláusula em questão resta evidente que não ocorreu a renúncia em relação aos honorários do Agravante, porquanto ele não é um dos advogados das partes, a bem da verdade o acordo não é oponível ao Agravante, que, aliás, sequer participou da transação.

A renúncia em questão aplica-se tão somente os advogados das bancas Galdino & Coelho Advogados e Márcio Casado Sociedade de Advogados, que frise-se figuraram na qualidade de intervenientes anuentes no acordo.

É de se ressaltar que o próprio banco Agravado confessa que não houve a renúncia em relação ao Agravante:

“[...] o Banco jamais renunciou ao direito de outrem, de modo que a renúncia ali formalizada apenas repercute na esfera de direitos pertencentes aos advogados que figuraram na Transação na qualidade de Interveniente Anuentes.

20. Ou seja, os eventuais honorários sucumbenciais de titularidade de Joaquim definitivamente não foram objeto de renúncia e mantêm-se intactos, razão pela qual não há qualquer invalidade na avença celebrada. [...]” (Id. 11424452, pág. 6)

Por conseguinte, o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono anterior, ora Agravante, que não participou da transação, logo, não pode ser afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio.

Destarte, a cláusula oitava é plenamente valida, e não implica em renúncia aos honorários fixados anteriormente ao agravante, razão pela qual não há porque postergar a homologação do acordo.

Frise-se, o Agravante faz jus aos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor executado arbitrado pela Exma. Dra. Margarete Blanck Miguel Spadoni, que recebeu a inicial à época, consoante se extrai da decisão de Id. 8840473 (pág. 8). [...]” (Id. 31819986, pág. 4)

Portanto, inexiste ofensa ao artigo 489, §1o e incisos do Código de Processo Civil, porquanto foram enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador de primeira instância, tão pouco fora ofendido o inciso LV, artigo 5o da CF/88, pois não houve mitigação do contraditório e da ampla defesa.

Como é sabido, “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. ” (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Informativo 585)).

Em suma, para o cumprimento da devida prestação jurisdicional, exige-se uma decisão fundamentada (art. 93, IX, CF), sendo absolutamente desnecessária a manifestação expressa do julgador a respeito de todos os argumentos deduzidos ou de todos os dispositivos legais invocados pelas partes no processo, ou que especifique as razões de sua não-adoção, motivo pelo qual não há falar em nulidade da decisão neste particular, mormente quando constata-se que está construía de forma fundamentada e suficiente. Frise-se, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu na espécie.

Outrossim, “a omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

Nesse particular, é nítida a intenção do Embargante em rediscutir a matéria, porquanto se insurge quanto ao entendimento adotado que é contrário à sua tese.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020